Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Civil, direito do consumidor, administrativo e processual civil. Ação de reparação de danos materiais. Programa pasep. Composição ativa: servidora pública aposentada. Composição passiva: banco do brasil s/a. Causa de pedir. Imputação de falha ao banco na condição de administrador e gestor das contas vinculadas ao programa. Correção e remuneração indevida dos ativos recolhidos na conta individual vinculada ou permissão de saques indevidos. Programa de formação do patrimônio do servidor público – pasep (lc no 8/1970 e lc no 26/75). Arrecadação dos valores na forma legal. Compartimentação e depósito em conta individual aberta em nome de cada beneficiário. Gestão e regulamentação do fundo pis/pasep. Forma de arrecadação, hipóteses de movimentação e remuneração. Competência. Conselho diretor (decretos no 4.751/03 e 9.978/19). Banco. Atuação. Arrecadador e prestador de serviços. Inicial. Aparelhamento com extratos bancários. Vinculação patente. Pretensão. Prescrição. Prazo decenal. Termo inicial. Data do saque dos valores da conta pasep. Prazo prescricional decenal. Implemento. Inércia da autora. Qualificação. Prescrição pronunciada. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Mérito examinado. Prescrição. Afirmação. Processo extinto, com julgamento de mérito (cpc, art. 487, ii, e cc, art. 205). Acórdão. Rejulgamento (CPC art. 1.030, II). Descabimento. Resolução consoante as teses firmadas pela Corte Superior. Acórdão ratificado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de rejulgamento da apelação da autora, que resultara na cassação da sentença extintiva que havia colocado termo à ação que aviara sob o prisma da inépcia da inicial, e, resolvendo o julgado colegiado o mérito da pretensão, cujo objeto está adstrito à não aplicação, aos montantes depositados na conta vinculado ao PASEP da titularidade dela, dos índices de correção monetária e dos juros devidos, ensejando, segundo o defendido, a condenação da entidade financeira gestora ao pagamento das diferenças correlatas, reconhecera de ofício a implementação da prescrição decenal da pretensão deduzida, extinguindo o processo, com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 205 do CC e 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do rejulgamento (CPC, art. 1030, II) cinge-se à aferição do acerto do julgado anterior quanto ao termo a quo do prazo prescricional decenal incidente sobre a pretensão de agregação aos ativos recolhidos na conta vinculada ao PASEP de titularidade da autora da correção monetária e juros reputados devidos, à luz disposto nas teses firmadas no ambiente do Tema no 1150/STJ.
III. Razões de decidir
3. Aviada ação indenizatória com o indicativo da conta vinculada ao PASEP da titularidade da autora, aparelhada com o demonstrativo do débito decorrente da falha imputada à instituição financeira gestora das contas vinculadas ao programa, não se afigura viável ao juiz da causa, em substituição ao réu, interceder na apresentação de provas, pois suplanta esse controle a simples aferição das condições da ação e pressupostos processuais, implicando incursão sobre a obrigação, cuja desconstituição ou modulação, a seu turno, estão reservadas à parte contrária via do instrumento adequado.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (REsp n. 1.895.936/TO – Tema 1.150).
5. Estando a causa de pedir alinhada lastreada na imputação de falha na gestão dos ativos recolhidos na conta vinculada ao PASEP de titularidade da parte autora, resultando em movimentações indevidas dos ativos nela recolhidos e/ou ausência de correção dos importes nela recolhidos segundo os parâmetros estabelecidos pelo conselho gestor do programa, o Banco do Brasil S/A, como gestor da conta e dos ativos nela recolhidos por franquia e delegação legal, está revestido de legitimação para compor a posição passiva da ação, pois fulcrada na imprecação de falha aos serviços de gestão que lhe estão confiados, ensejando, como consectário, a competência da Justiça comum para o processamento de demanda indenizatória aviada em face da casa bancária sob aquela formatação.
6. Tratando-se de ação condenatória derivada de falha imputada à instituição financeira gestora das contas vinculadas ao programa PASEP, a pretensão está sujeita ao prazo prescricional decenal, porquanto se trata de ação pessoal não sujeita a prazo prescricional casuisticamente delimitado, e, outrossim, o termo inicial do interstício é a data em que o titular da conta, ao movimentá-la nas situações legalmente autorizadas, afere o crédito que lhe está disponível, reportando que houveram saques indevidos e/ou ausência de correção dos ativos nela recolhidos por falha do banco gestor, porquanto encerra o momento em que o dano que invoca se aperfeiçoa, deflagrando a pretensão de demandar sua reparação, conforme orienta a teoria da actio nata (CC, arts. 189 e 205).
7. Cientificada a correntista do evento danoso que reputara ter afetado-a, mitigando o que lhe deveria ser destinado efetivamente ao movimentar o recolhido na conta vinculada ao PASEP de sua titularidade, dele tendo ciência no momento em que promovera a movimentação dos ativos que lhe foram disponibilizados, deflagrando a pretensão de demandar a composição dos danos que sofrera, pois a lesão ao direito subjetivo faz germinar a pretensão, deflagrando, outrossim, o prazo prescricional, consoante expressa a teoria da actio nata, aviada a pretensão indenizatória, observado esses marcos, somente após o decurso do prazo decenal pertinente à prescrição incidente na espécie, é imperativo o reconhecimento do fenômeno, não se afigurando viável que o termo final do prazo prescricional seja postergado à margem de previsão legal nesse sentido e mediante a criação de fato interruptivo ou suspensivo não formatado (CC, art. 189).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Sentença extintiva cassada. Mérito examinado. Prescrição reconhecida. Processo extinto, com resolução do mérito. Ratificado, em rejulgamento, o acórdão originário. Unânime.